Tribunal: TJMT
Processo: 0014245-03.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLÊNCIA - USO E GOZO DO IMÓVEL PELO COMPRADOR – TAXA DE FRUIÇÃO EM FAVOR DA VENDEDORA – POSSIBILIDADE – EDIFICAÇÕES REALIZADAS PELO COMPRADOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Revela-se possível o pagamento de valor fixado a título de fruição do imóvel para a empresa vendedora, considerando o tempo em que o comprador utilizou o imóvel sem pagar aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa.
Demonstrado que o comprador adquiriu o lote de terras sem qualquer construção, e estando atualmente com obra edificada por este, correto ser indenizado pela empresa vendedora cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014245-03.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SGARBI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.597.295/0001-25 (APELANTE), ROGERIO YOSHIAKI YAMASAKI - CPF: 621.644.141-87 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JAYME APARECIDO GONCALVES - CPF: 956.871.491-04 (APELANTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), JAYME APARECIDO GONCALVES - CPF: 956.871.491-04 (APELADO), SGARBI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.597.295/0001-25 (APELADO), ROGERIO YOSHIAKI YAMASAKI - CPF: 621.644.141-87 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLÊNCIA - USO E GOZO DO IMÓVEL PELO COMPRADOR – TAXA DE FRUIÇÃO EM FAVOR DA VENDEDORA – POSSIBILIDADE – EDIFICAÇÕES REALIZADAS PELO COMPRADOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Revela-se possível o pagamento de valor fixado a título de
fruição
do
imóvel
para a empresa vendedora, considerando o tempo em que o
comprador
utilizou o
imóvel
sem pagar aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa.

Demonstrado que o comprador adquiriu o lote de terras sem qualquer construção, e estando atualmente com obra edificada por este, correto ser indenizado pela empresa vendedora cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014245-03.2014.8.11.0015

APELANTES:

JAYME APARECIDO GONÇALVES e SGARBI & CIA LTDA - ME

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JAYME APARECIDO GONÇALVES
(Id 130118685-pág.35/41) e, de forma adesiva, por
SGARBI & CIA LTDA-ME
(Id 130118685-pág. 65/74),
contra sentença proferida pelo MMo Juiz

da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Walter Tomaz da Costa que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, indenização por Lucros Cessantes, Retenção de Arras e Reintegração de Posse no 0014245-03.2014.811.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial pela autora da ação
SGARBI & CIA LTDA-ME
, para o fim de declarar a rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra formalizado pelas partes em 17/04/2012, retornando ao seu status quo ante, assim como, julgou procedente os pedidos formulados em reconvenção por
JAYME APARECIDO GONCALVES, para determinar que: s
ejam retidos em favor da parte requerente os valores adimplidos em forma de arras; a parte requerida deverá pagar a parte requerente o montante relativo à fruição do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença; a parte requerida exercerá o seu direito de retenção do imóvel e moradia até ser restituída dos valores que dispendeu para a construção, a ser apurado também em liquidação de sentença; a compensação das dívidas; depois de realizada a compensação das dívidas, a parte requerida deverá sair do imóvel em até 60 dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência; após referido período, reintegrar a parte requerente no imóvel discutido.

Por fim, ao fundamento da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo suspensa a exigibilidade para a parte requerida, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado com a condenação inerente a fruição do imóvel, o apelante
Jayme Aparecido Goncalves
, em suas razões recursais (Id 130118685) aduz que
“o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo requerido sem qualquer construção, edificação ou benfeitoria, tendo o apelante, com muita dificuldade, construído ali uma pequena casa de madeira para sua moradia e de sua família”
.

Argumenta que
“em se tratando de lote de terreno o imóvel objeto do contrato que está sendo rescindido, não há obrigatoriedade de se indenizar com relação a fruição do bem, pois esta apenas se justifica em caso de bem imóvel edificado, tal ônus de destina a reparar os valores que o vendedor poderia ter auferido com a sua ocupação, com a sua disposição ou com a locação do bem”
.

O apelante acrescenta que
“em relação a prejuízo que o autor não demostrou ter sofrido, sabe-se que com o decurso do tempo o imóvel não perde valor, ao contrário, sofre valorização significante, ainda mais na região onde está localizado onde os bens imóveis praticamente dobraram de valor”.

Requer que o presente apelo seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida de modo a ser
“afastada a condenação do apelante em pagar indenização em favor da apelada relativa à fruição do imóvel”
.

Nas contrarrazões (Id 130118685-pág.50/63), a apelada (
SGARBI & CIA LTDA–ME)
sustenta que o apelante
“construiu uma casa e usa e goza do imóvel desde o ano de 2008 para sua moradia e, além de não cumprir sua obrigação contratual com a Apelada, está há 14 anos morando de graça às custas da Apelada, deixando de pagar aluguel em outro lugar, ou seja, somente a Apelada até agora está no prejuízo de não receber e não poder dispor do imóvel para outro comprador”
.

A apelada anexou entendimento jurisprudencial do STJ com a finalidade de demonstrar
“que o argumento do Apelante de que não é devido o pagamento da fruição por motivo de que o imóvel foi adquirido sem edificação não merece prosperar”
.

Requereu o provimento do recurso e confirmação da sentença recorrida referente à condenação ao pagamento da fruição.

A apelada interpôs ainda RECURSO ADESIVO (Id 130118685) arguindo que o
“contrato de promessa e compra e venda sub judice advém de loteamento, motivo pelo qual deve-se considerar o art. 34 da Lei 6.766/79, uma vez que Lei Especial derroga a lei geral”
.

Pugnou pela reforma da sentença, de modo a reconhecer a ausência de fundamentos para a indenização da construção irregular.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (Id 130118685 - pág.83).

Certidão (Id 130626160 – pág.01) registrou que Jayme Aparecido Gonçalves é beneficiário da gratuidade de justiça.

Preparo recursal recolhido em relação ao recurso interposto por
SGARBI & CIA LTDA–ME
(Id 130626164-pág.01).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem o caso revela Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, Indenização por Lucros Cessantes, Retenção de Arras e Reintegração de Posse, aforada por
Sgarbi & Cia Ltda-ME em desfavor de Jayme Aparecido Gonçalves, diante do inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel urbano (terreno), firmado em 17.04.2012, referente ao lote no 16 da quadra 01, do Loteamento Alto da Glória III, Sinop/MT, com 250 m2.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial pela autora
Sgarbi & Cia Ltda-ME
, e declarou rescindido o contrato particular de promessa de venda e compra, retornando, as partes, ao seu status
quo ante
, assim como, julgou procedentes os pedidos formulados em reconvenção por
Jayme Aparecido Gonçalves.

Ambas as partes se insurgiram contra o teor do ato sentencial, sendo que nas razões do apelo, o recorrente Jayme limitou-se a arguir equívoco na condenação inerente a fruição do imóvel, enquanto a empresa Sgarbi, em sede de recurso adesivo, restringiu seu inconformismo ao argumento da
“
ausência de fundamentos para a indenização da construção irregular”
, cujas matérias passo ao exame de modo individual.

O apelante Jayme aduz que adquiriu o imóvel objeto da lide
“sem qualquer construção, edificação ou benfeitoria, tendo o apelante, com muita dificuldade, construído ali uma pequena casa de madeira para sua moradia e de sua família”
.

Argumenta que
“em se tratando de lote de terreno o imóvel objeto do contrato que está sendo rescindido, não há obrigatoriedade de se indenizar com relação a fruição do bem, pois esta apenas se justifica em caso de bem imóvel edificado”.

Nos pontos, consta da sentença:

“Por fruição - jus fruendi - entende-se o proveito ou a utilização da coisa por quem detenha sua posse ou propriedade, aproveitando-lhe os produtos dali advindos.

(...)

Vale registrar que o fato de o contrato de compra e venda versar sobre lote vago, em que posteriormente edificada pelos promitentes compradores a casa que vem lhes servindo de moradia, não afasta o direito da vendedora à fruição, considerando que assegurada aos adquirentes inadimplentes. Assim, considerando que a parte requerida não se insurgiu quanto ao valor de R$ 400,00 mensais pela fruição do imóvel, entendo como incontroverso, mormente porque é também razoável.

(...)

Cinge-se sobre o direito de a parte requerida ser indenizada pela edificação implantada no imóvel. Antes de se adentrar no mérito, é necessário esclarecer que, quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, na verdade, o que se discute é a existência de acessão no lote de terras sub judice, e não benfeitoria. Isso porque, apesar de existir um contrato de compra e venda entre as partes, sem o pagamento integral do valor do imóvel, este continuava a pertencer à empresa Sgarbi &Cia Ltda. Me., ora requerente, de forma que eventuais construções foram feitas em terreno alheio.

Acrescente-se, no entanto, que mesmo se tratando de acessão, tem-se que a indenização é devida quando aquele que construiu procedeu de boa-fé, nos termos do disposto no art. 1.255, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização”. Necessário ressaltar, ainda, que, para efeitos de aplicação deste artigo, a boa-fé é presumida, somente podendo ceder diante de prova clara e irretorquível da má-fé da parte que construiu no imóvel. Analisando a situação posta nos autos, entendo que razão assiste a parte requerida quanto ao pleito de indenização pela construção edificada no lote de terras, objeto do contrato de compra e venda que ora se discute. Isso porque, restou cabalmente demonstrada à acessão realizada no terreno, através da fotografia anexada no bojo da peça inicial, p. 79/80. Além disso, observado que a requerida foi citada no endereço do terreno sub judice, o que revela que, de fato, o requerido construiu no local, utilizando-o como sua moradia. Ademias, a cláusula sexta do contrato firmado entre as partes, afirmou que a parte requerida teria direito a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Com efeito, considerando que a requerente possuía o lote de terras sem qualquer construção, e estando agora com obra edificada pela requerida, de boa-fé, a qual se presume, conforme supra mencionado, é de se deferir o pleito de indenização da acessão, no valor a ser apurado em liquidação de sentença”.

É pacífico na jurisprudência que, quando houver a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em razão da inadimplência do promissário comprador e este continua a usufruí-lo, é devido ao promitente-vendedor indenização pelo uso durante o período de inadimplência, justamente por ser forma de penalidade, revestindo-se de características de um aluguel.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o comprador
não está dispensado da obrigação de pagar aluguel ou taxa de ocupação ao vendedor pelo tempo em que usou o bem, enquanto exercia tal direito.

Aliás, a Relatora do REsp 1854120, Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09/02/2021, ressaltou que a utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de alugueis ou de taxa de ocupação pelo tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ. 2. Agravo em recurso especial de JOÃO DIAS DE OLIVEIRA não conhecido. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento do comprador, na qual a obrigação de pagar aluguéis pela ocupação do imóvel foi suspensa durante o período de exercício do direito de retenção por benfeitorias. 2. Recurso especial interposto em: 17/05/2019; conclusos ao gabinete em: 27/12/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) na resolução de contrato de compra e venda de imóvel, existindo o direito à retenção por benfeitorias, deve-se, durante seu exercício, isentar o adquirente do pagamento de aluguéis ou taxa de ocupação. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 5.
Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esses melhoramentos introduzidos no imóvel pelo possuidor direto entram para o patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse. 6. Na forma do art. 1.029 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel alheio até que lhe seja paga a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis por ele introduzidas no bem. 7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. Precedentes.
8. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio. 9. O direito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio - aluguéis ou taxa de ocupação. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido isentou o recorrido (adquirente) do pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação no período em que estivesse exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias por ele inseridas no citado bem, desviando-se, assim, da jurisprudência desta Corte sobre o tema. 11. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1854120 PR 2019/0377679-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

No caso concreto, tendo em vista que no lote adquirido foi
edificado
um
imóvel
residencial e, em consequência, houve seu efetivo uso pelo comprador, a empresa/vendedora possui direito à indenização pelo tempo em que se deu a ocupação do bem, conforme exposto na sentença.

Assim, revela-se possível o pagamento de valor fixado a título de
fruição
do
imóvel
para a empresa vendedora, considerando o tempo em que o
comprador
utilizou o
imóvel
, sem pagar aluguel, sob pena de produzir enriquecimento sem causa.

De outro lado, n
o que concerne às benfeitorias, também se faz desnecessárias grandes indagações, sendo nítido que, para ser reintegrada na posse do bem, a empresa vendedora deverá antes pagar indenização ao comprador pelas benfeitorias que o mesmo realizou no imóvel.

Invocando ainda o julgamento do REsp 1854120, a relatora do caso, Ministra
Nancy Andrighi, explicou que benfeitorias são bens acessórios acrescentados ao imóvel (bem principal) pela pessoa que detém sua posse, com a finalidade de aperfeiçoar seu uso, evitar que se deteriore ou se destrua, ou, ainda, de embelezá-lo ou torná-lo mais agradável.

Pelo princípio da gravitação jurídica ressaltou a eminente ministra que as benfeitorias acompanham o imóvel, de forma que os melhoramentos introduzidos pelo possuidor passam para o patrimônio do proprietário (possuidor indireto) quando o bem principal retorna à sua posse.

No presente caso, incontroverso a edificação de residência por parte do comprador no terreno objeto da lide, este possui direito a respectiva indenização, nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei 6.766/79, que trata sobre o parcelamento do solo urbano:
“Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento d
o adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário”.

Dessa forma, não seria justo que a empresa vendedora retomasse o lote, com direito de indenização por ocupação indevida (fruição) e ainda, com acréscimo das benfeitorias. Tal situação fere a boa fé e prestigia o enriquecimento ilícito.

Nessas condições, correto a sentença ao estabelecer que as benfeitorias realizadas, bem como o montante a ser indenizado serão objeto de apuração em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALGUMAS RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DE ALGUMAS DAS TESES –
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – RETENÇÃO BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – POSSIBILIDADE
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo no ponto em que debate o laudo de constatação e avaliação e os cálculos apresentados pela contadoria judicial. É cediço que a reintegração de posse é corolário lógico da rescisão contratual, a fim de retornarem as partes ao status quo ante, de forma que o imóvel deve ser devolvido para o vendedor e, em compensação, os valores pagos devem ser restituídos ao comprador, abatidas as despesas do contrato e a quantia referente à fruição. De igual sorte, com relação as benfeitorias, é entendimento pacificado que se o contrato for rescindido por culpa do adquirente, as benfeitorias necessárias e úteis por ele levada a efeito no imóvel deverão ser indenizadas sendo de nenhum efeito qualquer disposição em contrário. “
É devida também a indenização por fruição do imóvel quando o comprador ocupar sem pagar a devida prestação, bem como é perfeitamente possível o ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo adquirente/comprador.
” (Ap 107760/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) Devem ser restituídos aos compradores todos os valores que estes pagaram em razão do contrato, devidamente atualizados com correção monetária a partir do momento dos respectivos desembolsos e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.
(AC: 0013987972012811 0003 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020)

Na mesma direção,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VENDA DE LOTES –
DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA EDIFICAÇÃO – LEI DO PARCELAMENTO URBANO – LEI 6766/79
– ART. 1255 DO CC - ACESSÃO POR CONSTRUÇAO - VISTO POR SIMETRIA – PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – FINS SOCIAIS QUE TODA NORMA COLIMA – ACESSÃO POR CONSTRUÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL (LOTE) UTILIZADO – PEDIDO QUE FOI DEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO EM RELAÇÃO A CONSTRUÇÕES EDIFICADAS POR UNIDADES HABITACIONAIS – PRETENSÃO DE SUCUMBÊNCIA TOTAL DO RÉU/RECONVINTE – IMPOSSIBILIDADE – ESTE VENCEDOR EM PARTE SUPERIOR NO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCESSO RECONVENCIONAL CONHECIDO E DEPROVIDO – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 11 DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (1)-
A aquisição de um lote nu, com a edificação feita pelo promitente comprador, equipara-se a uma acessão por construção e, nesta toada, não sendo feita de má fé, a rigor do prescrito no art. 34 da Lei 6766/79, que define o parcelamento do solo urbano, faz jus o promitente comprador, mesmo inadimplente, em face da rescisão do contrato, no direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis introduzidas no imóvel mesmo que, em sentido contrário, residir cláusula contratual diversa
. Pretensão de demolição do imóvel não acolhida por afrontar os fins sociais e previsão legal de indenização. Recurso neste tópico conhecido e desprovido. (2)- Não reside como atribuir a fruição pela utilização do imóvel tomado como base edificações construídas quando a rescisão do contrato diz respeito tão somente a venda de um lote nu. Se o valor foi fixado, levando em consideração 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato inicial e, ao mesmo tempo, define período anual de reajuste e fixa o respectivo índice, não reside como registrar que não houve reajuste das prestações mensais pelo período de utilização do imóvel objeto do contrato rescindido. Recurso neste tópico conhecido e desprovido. (3)- Se no pedido de Reconvenção o réu/reconvinte foi agraciado com quase totalidade do pedido, não se tratando de vitória ínfima, não há como albergar pretensão de condenar àquele na integralidade da verba de sucumbência. Correta a sentença que, analisando todo o contexto entre vencedor e vencido aplica, no caso concreto, a dosagem da sucumbência recíproca prescrita no ordenamento processual civil. Recurso neste item conhecido e desprovido. (4)- Conferindo que em relação ao pedido reconvencional, ação distinta tratada dentro do mesmo processo, por economia processual, estabelecida no ordenamento formal, que as pretensões recursais do autor/reconvindo foi conhecido e desprovido, deve, a rigor do § 11, do CPC, ser majorada a verba de sucumbência. Imposição legal, conhecimento de oficio pelo Tribunal.
(0013750072016 8110041 TJMT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/09/2021, Data de Publicação: 10/09/2021)

Portanto, demonstrado no caso concreto o uso e gozo do imóvel pelo comprador por longo período em situação de inadimplência, bem como a realização de edificação no respectivo terreno, mostra-se o acerto da sentença recorrida ao estabelecer a fruição do imóvel em favor da empresa vendedora, bem como, a indenização das benfeitorias introduzidas no imóvel pelo comprador.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JAYME APARECIDO GONÇALVES e ao recurso adesivo interposto por
SGARBI & CIA LTDA - ME
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado a suspensão da exigibilidade do pagamento para a parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022